Tribunal: TJES
Processo: 0001726-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001726-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDIA CORASSA DUARTE RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L E REMESSA NECESSÁRIA
–
PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM - NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em relação a alegação de ilegitimidade da autarquia previdenciária, não merece prosperar, tendo em vista que, apesar de não ser a destinatária da arrecadação do imposto de renda, é a responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa.

2 –
In casu
, infere-se que o requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pela IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “a

segurada foi [e não é mais] portadora de moléstia grave especificada na legislação vigente no período de 16/07/2007 a 16/07/2012
”,
d
e modo que por ter se submetido a tratamento exitoso
, “a segurada não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas na legislação vigente em atividade no momento”
.

3
-
O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

4 - Diagnosticada com neoplasia maligna, faz jus a autora ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88).

5 - Lado outro, não obstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda, não deve ser responsabilizado pela restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação, mas sim o Estado do Espírito Santo.

6 –
O art. 41 da Lei Complementar
nº 282/04

expressamente dispõe que "
a
s importâncias arrecadadas na forma desta Lei Complementar serão apropriadas pelo IPAJM",
de modo que, sendo o destinatário da arrecadação, deve responder pela restituição das contribuições indevidamente descontadas da segurada.

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, mantendo-se inalterados as demais questões em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0001726-06.2021.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
CLÁUDIA CORASSA DUARTE RIBEIRO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação declaratória ajuizada por
CLÁUDIA CORASSA DUARTE RIBEIRO
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos da autora, observando-se, quanto à última, o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República.

Ainda, condenou-o à repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos a partir de 29/11/2016.

Por fim, condenou o recorrente ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios, a ser arbitrados em liquidação de sentença.

Em suas razões (fls. 376/396), a autarquia alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sendo do Estado do Espírito Santo a pertinência subjetiva para responder a ações
propostas por servidores estaduais que
objetivam declaração de inexigibilidade de tributo e condenação a restituição da soma retida na fonte.

Aduz, ainda, ser indevida a obrigação de restituição dos valores de contribuição previdenciária descontados, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação.

Por fim, afirma que a moléstia da autora não se enquadra naquelas previstas na Lei 7.713/88, cujo rol é taxativo. Ademais, para a isenção de imposto de renda e a imunidade previdenciária, é preciso que se demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da doença, hipóteses não verificadas.dd

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

A questão versada nos autos é rotineira neste Sodalício, sendo pleiteado pela autora a isenção do imposto de renda e a imunidade das contribuições previdenciárias em decorrência da neoplasia maligna diagnosticada no ano de 2007.

No que diz respeito à alegação de ser indevida a obrigação de ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, tal não merece prosperar.

Isso porque, diagnosticada com neoplasia maligna, faz jus a autora ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência.

Registro que a própria autarquia reconheceu a enfermidade em data pretérita, tornando desnecessária nova perícia oficial neste momento, pois não se exige a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da moléstia, resultando devido o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados de contribuição previdenciária,
desde que respeitado o disposto no artigo 40, § 3º, da LC estadual nº 282/04.

Acerca de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, convém destacar que o art. 41 da supracitada lei complementar expressamente dispõe que "
a
s importâncias arrecadadas na forma desta Lei Complementar serão apropriadas pelo IPAJM",
de modo que, sendo o destinatário da arrecadação, deve responder pela restituição.

Relativamente ao imposto de renda, dúvida não há quanto à legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda, pois em que pese não ser o destinatário do produto da arrecadação respectiva, é o responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa, motivo pelo qual rejeito essa arguição.

Em assim sendo, dispõe o
art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º.
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Piaget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Neste caso, infere-se que o requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pelo IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “a

segurada foi [e não é mais] portadora de moléstia grave especificada na legislação vigente no período de 16/07/2007 a 16/07/2012
”,
d
e modo que por ter se submetido a tratamento exitoso
, “a segurada não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas na legislação vigente em atividade no momento”.

O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

É firme, também, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E À IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, “para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.
” (AgInt no REsp 1713224/PE). 2. Conclusão externada na Sentença alinhada ao entendimento do c. STJ e e. TJES. 3. Sentença confirmada. (TJES. Remessa Necessária Cível. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 10/05/2022).

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. 2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle.
3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.
4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. (TJES. Remessa Necessária Cível. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 28/07/2023).

Lado outro, não obstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda, não deve ser ele responsabilizado pela restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação, mas sim o Estado do Espírito Santo.

Afinal, nos termos do art. 157, inc. I, da CF, pertencem aos Estados
“
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

A respeito, confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão. 2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte.
3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. 4 - Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

No que diz respeito à aplicação de multa por litigância de má-fé, não se constatando violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual, tendo o recorrente apenas sustentado suas razões para alteração da sentença, descabe o pedido.

Por todo o exposto, conheço do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, afastando somente a responsabilidade do IPAJM pela restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, mantendo-se inalterados as demais questões em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.